Tribunal: TJMT
Processo: 1002627-25.2024.8.11.0005
Relator(a): SUZANA GUIMARAES RIBEIRO
Órgão julgador: SUZANA GUIMARAES RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-11-04
Data de publicação: 2025-11-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1002627-25.2024.8.11.0005
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer, Inscrição Indevida no CADIN, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
SUZANA GUIMARAES RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA]

Parte(s):

[LIGIA SANTOS DE CARVALHO - CPF: 003.138.682-20 (RECORRENTE), ALESSANDRO DE ALMEIDA SANTANA SOUZA - CPF: 021.084.951-77 (ADVOGADO), FATIMA LUIZA FRASSON DA SILVA - CPF: 026.577.681-30 (ADVOGADO), SUPER ESTAGIOS LTDA - CNPJ: 11.320.576/0001-52 (RECORRIDO), JULIA EVELYN MENEZES DOS SANTOS - CPF: 150.909.037-19 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO EM RECURSO INOMINADO. ESTÁGIO ESTUDANTIL. CANCELAMENTO DE CONTRATAÇÃO APÓS ASSINATURA DE TERMO DE COMPROMISSO. EXPIRAÇÃO DO PRAZO DE VALIDADE DO EDITAL. ATO ADMINISTRATIVO VÁLIDO. AUSÊNCIA DE ILICITUDE. INEXISTÊNCIA DE DANO INDENIZÁVEL. JULGAMENTO MONOCRÁTICO AMPARADO NO ART. 932, IV, DO CPC E NA SÚMULA 01 DAS TURMAS RECURSAIS. MATÉRIA PACIFICADA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

1. O julgamento monocrático do recurso inominado encontra amparo no art. 932, IV, do CPC e na Súmula 01 das Turmas Recursais do Estado de Mato Grosso, quando a matéria já se encontra pacificada na jurisprudência.

2. A Administração Pública está vinculada aos prazos estabelecidos em edital, não podendo realizar contratações após sua expiração, sob pena de violação aos princípios da legalidade, isonomia e vinculação ao instrumento convocatório.

3. O contrato de estágio, disciplinado pela Lei nº 11.788/2008, possui natureza precária, podendo ser rescindido a qualquer tempo, sem que disso decorra, por si só, responsabilidade civil ou dever de indenizar.

4. A ausência de ato ilícito, somada à inexistência de nexo causal entre a conduta dos recorridos e os supostos danos alegados, afasta o dever de indenizar.

5. Agravo interno conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Agravo Interno interposto por LIGIA SANTOS DE CARVALHO contra decisão monocrática que negou provimento ao Recurso Inominado, mantendo a sentença de improcedência proferida nos autos da ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais e materiais ajuizada em face de SUPER ESTÁGIOS LTDA e ESTADO DE MATO GROSSO.

Em suas razões recursais, a agravante sustenta, em síntese: (i) que a matéria não estaria pacificada, não podendo ser decidida monocraticamente; (ii) que haveria responsabilidade objetiva e solidária dos recorridos pelos danos causados; (iii) que a orientação da Super Estágios para que se desligasse do estágio anterior gerou prejuízos materiais e morais; (iv) que a advertência quanto à aplicação de multa em caso de recurso infundado seria indevida; e (v) prequestiona dispositivos constitucionais para eventual interposição de Recurso Extraordinário.

Contrarrazões apresentadas por ambos os agravados, pugnando pela manutenção da decisão recorrida.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/11/2025